Tribunal: TJBA
Processo: 8022710-45.2022.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8022710-45.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ADALTO ROBERTO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
DANILO RIBEIRO DE CERQUEIRA, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ART. 121, 2º, III, DO CP (POR DUAS VEZES) – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM, ART. 121, §2º, III E IX (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM E POR A VÍTIMA SER MENOR DE 14 ANOS) E ART. 121, §2º, III, C.C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO PERIGO COMUM. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E DUAS MOTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DO DOLO EVENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO, SOB EFEITO DE ÁLCOOL E EM ALTA VELOCIDADE. MALGRADO A EMBRIAGUEZ NÃO POSSA, POR SI SÓ, APONTAR O DOLO EVENTUAL, QUANDO ALIADA AOS ELEMENTOS RETROCITADOS, NÃO HÁ COMO AFASTÁ-LO. REQUISITOS DA PRONÚNCIA PREENCHIDOS. ART. 413, DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 305 CTB. CRIMES CONEXOS SÃO JULGADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE ALBSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO PERIGO COMUM. NÃO VERIFICADO O PERIGO A UM NÚMERO INDETERMINADO DE PESSOAS. QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ENTENDIMENTO DO STJ. O DOLO EVENTUAL É INCOMPATÍVEL COM A QUALIFICADORA EM QUESTÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu, uma vez que teria, no dia 31 de julho de 2022, por volta das 20:00 horas, no km 45 da Rodovia BA 503, no distrito de Jaíba, em Feira de Santana, assumido o risco de provocar um grave acidente que culminou na morte de três vítimas e lesões em duas outras, as quais só não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do réu. De acordo com a exordial, o acusado, sem permissão ou habilitação para dirigir e com a capacidade psicomotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica, conduzia, em alta velocidade, o veículo Fiat Strada, placa policial PJO2404, cor branca, quando veio a colidir em duas motocicletas onde estavam as vítimas.

2.
Ab initio
, suscita o recorrente a nulidade da prova colhida por meio do etilômetro, sob a alegação de que o teste fora realizado sem que se tivesse feito a verificação anual no aparelho. Quando o aparelho vulgarmente conhecido como bafômetro é fabricado faz-se uma calibração nele. Após este procedimento, é indispensável que seja feita uma verificação periódica anual, a fim de que seja aferida eventual necessidade de nova calibração.

Verifica-se, assim, que a calibração diferencia-se da verificação, sendo esta um teste, procedimento de manutenção do etilômetro, e aquela, um ajuste no aparelho.

Enquanto a verificação deve ser feita anualmente, a calibração, teoricamente, será realizada uma única vez, somente havendo necessidade de repetição se a verificação anual reputar adequado, diante de um resultado anormal e em desacordo com os parâmetros do INMETRO.

Nesses moldes, levando em consideração que a data marcada para verificação anual do aparelho em questão estava marcada para 09/11/2022 e que o teste no acusado fora efetivado em 31/07/2022, não se vislumbra qualquer ilicitude da prova, estando ela, por conseguinte, apta para subsidiar o processo.

3.
No mérito, o presente recurso tem como questão nuclear a descaracterização do dolo eventual, afirmando o recorrente que a embriaguez e a alta velocidade não ficaram demonstradas, tendo o acidente ocorrido por imperícia dele que, por não possuir carteira de motorista, não tinha habilidade para dirigir em estrada; a alegação de que não perpetrara o crime descrito no art. 305 do CTB, uma vez que somente se afastara do local do crime quando populares aproximaram-se e passou a temer pela sua integridade; o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, §2º, III, do CP; e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

4.
Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal
[1]
. Antes de o acusado ser submetido ao Tribunal do Júri, ocorre a fase denominada
judicium accusationis
ou juízo de acusação, por meio da qual produz-se provas para apurar se realmente ocorreu o delito. Nesta fase, é oferecida a denúncia ou queixa, faz-se a instrução processual e, por fim, o Magistrado pronuncia, impronuncia, absolve sumariamente o réu ou faz a desclassificação do delito.

No que tange ao pleito desclassificatório para o delito de lesão corporal, este também não merece prosperar porquanto restou suficientemente demonstrado ter sido praticada a conduta com inequívoco animus laedendi.

5.
No caso dos autos, o acusado fora pronunciado como incurso no art. 121, §2º, III, do Código Penal (por duas vezes), pelo homicídio doloso das vítimas Rafael dos Santos Gonçalves e Wilane Azevedo de Jesus; no
art. 121, § 2º, incisos III e IX, do Código Penal, em relação à vítima Ronald Soares dos Santos;
e no art. 121, §2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), pela tentativa de homicídio doloso de Nadson Costa de Jesus e Caillane de Carvalho Azevedo.

6.
O primeiro ponto trazido pelo acusado é o pleito de descaracterização do dolo eventual, sob o argumento de que a embriaguez e a alta velocidade não ficaram demonstradas, tendo o acidente ocorrido por imperícia dele que, por não possuir carteira de motorista, não tinha habilidade para dirigir em estrada. A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, em que o Magistrado admite a tese que ao menos tenha probabilidade de procedência. Não cabe ao Magistrado, aqui, fazer um juízo de certeza, mas, apenas, verificar se existe plausibilidade. Trazendo esse raciocínio para o caso em análise, basta existirem elementos que aponte o dolo eventual para que seja cabível a classificação do crime neste sentido. Ou seja, o juiz só pode fazer a desclassificação para o homicídio culposo quando, amparado nas provas dos autos, houver o convencimento, por óbvio, de que o acusado perpetrou um delito que não se encaixa nos crimes dolosos contra a vida, mas, sim, em um crime revestido de negligência, imperícia ou imprudência.

7.
Na hipótese dos autos, porém, a embriaguez não fora uma circunstância isolada. Conforme se verifica, além de o acusado ter ingerido bebida alcoólica, ele não possuía permissão para dirigir e, possivelmente, estava em alta velocidade. Agravando a situação, deve-se registrar que o acidente ocorreu no turno da noite, quando a visibilidade na rodovia já não era tão boa. Ora, tais circunstâncias apontam que o acusado, malgrado não tivesse a intenção, possivelmente assumiu o risco de cometer o crime. É difícil conceber que uma pessoa que não tinha habilitação e que estava embriagada e em alta velocidade não tenha assumido as consequências do resultado.

8.
Com efeito, a decisão que desclassifica o delito doloso contra a vida, modificando a competência do juízo natural do Júri, somente deve ser proferida em caso de certeza jurídica e diante de provas cabais de sua incongruência, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida.

9.
Quanto ao crime descrito no art. 305 do CTB, deve-se registrar, inicialmente, que é competência do Tribunal do Júri processar e julgar os crimes conexos ou continentes, mesmo que não se tratem de crimes dolosos contra a vida.

10.
Fazendo uma análise ponderada, é possível verificar, ao compulsar os autos, que, apesar de o acusado negar ter saído do local sem prestar auxílio, as vítimas, em suas declarações, são enfáticas ao relatar que o motorista não só fugira como, antes disso, tentou agredir uma delas. Dessarte, sendo a decisão de pronúncia uma admissibilidade da acusação, ou seja, um mero juízo fundado de suspeita, incabível a absolvição quanto ao crime em espeque.

11.
Em relação ao pedido de afastamento da qualificadora referente ao emprego de meio que possa resultar em perigo comum, é consabido que quando pendentes controvérsias acerca da ocorrência da qualificadora não é dado permissão ao juízo
a quo
para a exclusão sumária da qualificadora, o que configuraria supressão da competência constitucional dada ao Tribunal do Júri. Na hipótese de dúvida, a qualificadora só deve ser excluída se manifestamente improcedentes.

12.
No caso examinado, em que houve colisão do carro dirigido pelo acusado com duas motos, não se vislumbra um risco à vida ou integridade de pessoas indeterminadas, apto a configurar a qualificadora do perigo comum. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qualificadora em questão é incompatível com o dolo eventual, dado que, para incidi-la, “o agente atua de forma deliberada e preordenada na escolha de um meio potencialmente lesivo a número indeterminado de pessoas a fim de garantir o êxito do intento criminoso”. Assim, a qualificadora do perigo comum não se encaixa à hipótese dos autos, tratando-se de qualificadora manifestamente improcedente e que deve ser afastada.

13.
Por fim, quanto ao pleito de recorrer em liberdade, observa-se que o acusado encontra-se solto, sendo tal fato ressaltado pelo Juízo
a quo
.

14.
Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de Conhecer e Dar Parcial Provimento ao recurso.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8022710-45.2022.8.05.0080
, em que é recorrente
ADALTO ROBERTO DA SILVA JÚNIOR

e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça

[1]
XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;